Tribunal: STF
Processo: ARE 1501903
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 310).



     O agravante alega que:



      [...] 



    De forma resumida, a decisão de primeiro grau arbitrou juros desde a citação e com os índices da Lei 9.494/97, ou seja, da caderneta de poupança, e correção monetária desde o vencimento da obrigação pelo IPCA-E. 



    Em sede de apelação, o ente público se insurgiu apenas e tão somente contra o termo inicial da correção monetária, tendo em vista que o devedor só se constitui em mora após o 31º dia à apresentação regular da fatura. 



    Surpreendentemente, o acórdão da apelação consignou que o montante alegadamente devido ‘deverá ser acrescido de correção monetária e de juros de mora de 1% ao mês, calculado a partir do 31º dia da apresentação da fatura à Administração Pública, conforme previsão contratual’, o que contraria o artigo 405 do CC/02, devidamente observado na sentença de 1º grau, bem como viola o aludido art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e o Tema 810/STF. 



    Nesse sentido, não há como subsistir a decisão do órgão recorrido, em virtude dos evidentes equívocos em que incorreu, agravando a onerosidade sobre o ora recorrente, em evidente incidência de reformatio in pejus (doc. 292, p. 10).



 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pela 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente.



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator